Tribunal: TJMT
Processo: 1032238-04.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032238-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GIOVANNI FERNANDES PATELLI - CPF: 090.532.856-60 (ADVOGADO), VAGNER CARVALHO DE MORAIS - CPF: 724.525.101-06 (AGRAVANTE), LUANA CARVALHO MORAIS - CPF: 061.352.111-02 (AGRAVADO), LUCAS CARVALHO MORAIS - CPF: 061.351.581-12 (AGRAVADO), TELMA RACHEL CANDIL - CPF: 049.470.338-51 (ADVOGADO), JULIA VIANA DINIZ - CPF: 124.912.646-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1032238-04.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

VAGNER CARVALHO DE MORAIS

AGRAVADOS:
LUANA CARVALHO DE MORAIS e LUCAS CARVALHO DE MORAIS

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CUMULAÇÃO DE RITOS EXECUTIVOS. NULIDADE PARCIAL DOS ATOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao acolher parcialmente exceção de pré-executividade, reconheceu a inexigibilidade proporcional de obrigação alimentar durante período em que o filho residia com o genitor, mas validou a cumulação dos ritos executivos de prisão civil e expropriação patrimonial, rejeitando alegações de nulidade processual e prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se:

(i) à possibilidade de cumulação de medidas de coerção pessoal e patrimonial sem prévia conversão de rito e sem segregação de valores; e

(ii) à incidência de prescrição intercorrente em virtude de paralisação processual.

III. Razões de decidir

Embora a jurisprudência do STJ admita, em caráter excepcional, a cumulação de técnicas executivas de prisão civil e penhora no mesmo feito, exige-se a delimitação clara dos valores e a ausência de prejuízo à defesa, sob pena de nulidade.

A execução originária tramitou sem conversão formal de rito ou individualização dos valores, comprometendo o exercício do contraditório e ensejando vício processual relevante.

A alegação de prescrição intercorrente não prospera, uma vez que eventual paralisação decorreu de inércia judicial, e não de desídia da parte exequente, conforme entendimento consolidado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A cumulação de ritos executivos no cumprimento de sentença alimentar exige prévia conversão formal e segregação clara dos valores exequendos, sob pena de nulidade parcial dos atos processuais.

2. A paralisação processual motivada por inércia do Poder Judiciário, sem inação do credor, não configura prescrição intercorrente."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, 528 e 921, § 4º; CC, art. 206, § 2º.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1032238-04.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

VAGNER CARVALHO DE MORAIS

AGRAVADOS:
LUANA CARVALHO DE MORAIS e LUCAS CARVALHO DE MORAIS

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VAGNER CARVALHO DE MORAIS
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Campo Verde/MT nos autos do Cumprimento de Sentença de Obrigação Alimentar nº 0003085-33.2015.8.11.0051 que lhe move
LUANA CARVALHO DE MORAIS e LUCAS CARVALHO DE MORAIS
,
que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante, para reconhecer em parte a inexigibilidade da obrigação alimentícia quanto ao período em que o filho Lucas teria residido com o genitor, entre maio de 2019 e março de 2022, determinando a redução proporcional da dívida naquele intervalo, mas, por outro lado, reputou válida a cumulação das medidas de coerção pessoal e de expropriação patrimonial no mesmo feito executivo, rejeitando as teses de nulidade e prescrição intercorrente suscitadas pela defesa.

Em sede recursal, o agravante alega, em síntese, que houve confusão entre os ritos executivos previstos nos artigos 528 e 523 do Código de Processo Civil, com adoção simultânea e desordenada de medidas de coerção pessoal (prisão civil) e expropriação patrimonial (penhora de bens), sem qualquer discriminação entre os valores cobrados em cada modalidade e sem conversão formal de rito, o que teria implicado em grave cerceamento de defesa e nulidade processual absoluta.

Sustenta, ainda, que a omissão do juízo
a quo
em analisar sua justificativa tempestiva por anos teria causado acúmulo de encargos moratórios sobre um valor posteriormente reconhecido como indevido em parte, gerando majoração artificial da dívida a patamar considerado impagável.

Aduz, por fim, que o curso processual teria sido paralisado por período suficiente à configuração da prescrição intercorrente, ex vi do art. 921, §4º, do CPC, c/c o art. 206, §2º, do Código Civil.

Em razão disso, postula, com fulcro no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de sobrestar o cumprimento de sentença na origem, obstando a continuidade dos atos executórios enquanto não julgado o mérito do recurso.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

A controvérsia posta à apreciação desta Câmara Cível cinge-se à análise da higidez formal da tramitação do cumprimento de sentença originário, diante da alegada confusão entre os ritos executivos previstos no Código de Processo Civil, bem como à eventual incidência da prescrição intercorrente.

De plano, cumpre salientar que o juízo de origem, ao decidir a exceção de pré-executividade, efetivamente reconheceu a inexistência de parte da obrigação alimentar discutida, acolhendo parcialmente os argumentos da parte executada. Por outro lado, entendeu regular a adoção conjunta de medidas de coerção pessoal e patrimonial no mesmo feito executivo, sem providenciar a segregação ou a conversão formal do rito.

Ocorre que, conquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admita, em caráter excepcional, a possibilidade de cumulação dos meios executivos de prisão civil e penhora patrimonial em demandas de alimentos, tal faculdade exige a observância de requisitos rigorosos, dentre eles a ausência de prejuízo à parte executada e a delimitação clara dos valores a serem cobrados sob cada regime de execução. Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:

“É cabível a cumulação das técnicas executivas da coerção pessoal (prisão) e da coerção patrimonial (penhora) no âmbito do mesmo processo executivo de alimentos, desde que não haja prejuízo ao devedor [...]” (STJ, REsp 1.930.593/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 09/08/2022, DJe 26/08/2022).

No caso em apreço, observa-se que o feito originário tramitou por longo período sem que houvesse conversão formal do rito, tampouco qualquer delimitação ou separação entre os valores cobrados sob os distintos regimes executivos. A ausência de definição clara sobre a técnica executiva aplicada a cada parcela da obrigação impôs inegável insegurança jurídica ao devedor, comprometendo, em alguma medida, o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, ainda que a prisão civil tenha sido afastada pela decisão agravada, não se pode desconsiderar que, até aquele momento, a execução desenvolveu-se com base na cumulação de ritos processuais distintos, sem observância das balizas legais e jurisprudenciais que condicionam a validade dessa prática.

Resta, pois, caracterizado vício procedimental relevante, a ensejar a nulidade parcial dos atos executivos praticados sob a indevida cumulação de ritos, impondo-se, por conseguinte, o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja delimitado, com clareza, o regime procedimental a ser seguido, com segregação dos valores exequendos, caso mantida a cumulação, e plena reabertura da oportunidade de manifestação da parte executada.

No que se refere à alegação de prescrição intercorrente, razão não assiste ao agravante. A jurisprudência nacional tem assentado o entendimento de que a paralisação do feito por inércia do Poder Judiciário, desacompanhada de desídia da parte credora, não caracteriza o abandono da causa, tampouco autoriza o reconhecimento da prescrição.

Por fim, quanto aos honorários recursais, cumpre esclarecer que o presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença, não encerrando a fase executiva nem constituindo título autônomo de condenação.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para declarar a nulidade dos atos executivos praticados sob cumulação indevida de ritos no feito de origem, determinando-se ao juízo
a quo
que, observadas as balizas legais, promova a regularização do procedimento, com a delimitação clara do regime executivo e a plena reabertura do contraditório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025